Tribunal: TJBA
Processo: 8000407-55.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000407-55.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANA NASCIMENTO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
VAGNA SILVA SANTOS ASSIS, GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

EMENTA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Urandi contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por ex-servidora contratada temporariamente para exercer a função de professora, condenando o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e recolhimento do FGTS, observada a prescrição quinquenal. O Município sustenta a nulidade da contratação temporária e a impossibilidade de pagamento das verbas deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária da autora, prorrogada sucessivamente entre os anos de 2016 e 2020, configura desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se a autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, décimo terceiro salário e depósitos de FGTS; e (iii) saber se o acordo extrajudicial firmado entre as partes impede ou limita a condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária realizada pelo Município possuía previsão na Lei Municipal nº 0141/2013, que autoriza a admissão temporária de professores substitutos, razão pela qual não se trata de contratação originariamente nula, mas de vínculo posteriormente desvirtuado em razão das sucessivas renovações contratuais por aproximadamente cinco anos.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677/MG), firmou entendimento no sentido de que servidores temporários somente fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional quando houver previsão legal ou contratual, ou quando caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, hipótese verificada no caso concreto.

5. Distinguem-se as hipóteses tratadas nos Temas 916 e 551 do STF. O Tema 916 aplica-se às contratações originariamente nulas, assegurando apenas o pagamento da contraprestação pactuada e o levantamento do FGTS. Já o Tema 551 incide nas hipóteses em que a contratação temporária, inicialmente válida, sofre desvirtuamento decorrente de sucessivas prorrogações.

6. A Lei Municipal nº 0141/2013 prevê expressamente o pagamento proporcional de décimo terceiro salário aos contratados temporariamente, reforçando a legitimidade da condenação imposta na origem.

7. O acordo extrajudicial firmado entre as partes não afasta a condenação, uma vez que a sentença determinou expressamente a compensação dos valores eventualmente pagos administrativamente quando da liquidação do julgado.

8. Em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei Municipal nº 0141/2013, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 551 da Repercussão Geral do STF; Tema 916 da Repercussão Geral do STF; Tema 191 da Repercussão Geral do STF; Tema 612 da Repercussão Geral do STF; RE 705.140/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões alinhadas no voto do relator.